Tribunal: STF
Processo: RE 535296
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: INTERPOSIÇÃO DA PEÇA RECURSAL POR VIA POSTAL. RECEBIMENTO
   DO ORIGINAL NA SECRETARIA DO TRIBUNAL A QUO APÓS O DECURSO DO
   PRAZO LEGAL.
É, de fato, intempestiva a peça recursal que, mesmo
   tendo sido postada dentro do prazo legal, tenha chegado à
   secretaria do Tribunal recorrido somente a destempo.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.